Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721196-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL ALVES ROCHA AGRAVADO: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, L. J. B. R., JANINE LOUISE BRITO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LOURIVAL ALVES ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do inventário dos bens deixados pelo falecimento de JOEL FERREIRA DA SILVA e MARIA SANTÍLIA BRITO DA SILVA (Processo no 0736321-28.2017.8.07.0001), movido por JANINE LOUISE BRITO ROCHA, L.J.B.R., JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JANETE BRITO DA SILVA e LÚCIA BRITO BATISTA indeferiu o pedido de habilitação nos autos na condição de viúvo da herdeira JANICE BRITO DA SILVA ROCHA, nos termos do artigo 1.852, do Código Civil, ao fundamento de que, no inventário, o Espólio desta deve figurar como herdeiro em relação aos bens deixados pelo genitor, pois a filha é pós-morta ao pai, e Janine Louise Brito Rocha e L.J.B.R. herdarão por representação em relação aos bens deixados pela genitora, tendo em vista que a filha é pré-morta à mãe, bem como tendo em vista que o viúvo da herdeira falecida terá seu direito resguardado no inventário da ex-esposa (IDs 92421158 e 93230152 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 26926024), o agravante sustenta que foi casado no regime de comunhão parcial de bens com JANICE BRITO DA SILVA ROCHA, herdeira dos bens deixados pelos seus pais, que são inventariados nos autos de origem. Alega que a ex-esposa é filha pós-morta ao pai e pré-morta à mãe, ou seja, estava viva e era casada com o agravante, quando sua mãe morreu, destacando que apenas o inventário não foi aberto, à época. Afirma que a inventariada, MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA, era falecida ao tempo da abertura da sucessão da sua ex-esposa, razão pela qual herda por direito próprio, em igualdade de condições, nos termos do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, o que lhe motivou a requerer a habilitação nos autos do inventário. Argumenta que é descabido o fundamento do Juízo de origem, no sentido de que a cota-parte da herança destinada ao Espólio de JANICE BRITO DA SILVA ROCHA será levada ao inventário desta, porquanto já foi sentenciado, destacando que a questão deve ser resolvida no inventário de origem, com a habilitação de todos os herdeiros. Defende que é contraditória a aceitação da habilitação de suas filhas e o indeferimento do pedido de sua habilitação, bem como que a decisão guerreada não trouxe nenhuma fundamentação para sustentar os argumentos expostos. Assevera que, conforme o princípio da saisine, a herança é transmitida no instante da morte e ipso jure (pelo próprio Direito), nos termos do artigo 1.784, do Código Civil, de modo que os bens recebidos por herança, pelo cônjuge falecido, compõem o seu patrimônio particular e deverão ser partilhados igualmente entre o cônjuge sobrevivente e filhos. Frisa que o viúvo que ostenta a qualidade de cônjuge da falecida e que também consta no rol de legitimados para suceder, possui direito a se habilitar nos autos do inventário da genitora de sua ex-esposa. Explica que a cota-parte do herdeiro pré-morto é resolvida nos autos do inventário de quem deixou a herança, com a habilitação dos herdeiros, tanto por economia processual, como por inexistir previsão legal que determine a remessa da cota-parte do herdeiro aos autos do inventário daquele. Destaca que a probabilidade do direito consiste na previsão legal de que, na condição de ex-cônjuge de sua falecida esposa, herda por direito próprio, em igualdade de condições, nos termos do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil. Aponta, por outro lado, que o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, está configurado diante do fato de que a partilha dos bens de MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA está próxima e poderá não ser beneficiado, pois houve, inclusive, a venda de um imóvel, cujo valor foi depositado em conta judicial (ID 84987769 dos autos originários). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a sua habilitação nos autos do inventário de origem, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. O agravante requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil (ID 27009125), o agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 27239559). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Verifica-se dos autos de origem que o agravante requereu a sua habilitação nos autos do inventário, na qualidade de herdeiro necessário, por representação, em concorrência com as suas filhas, na proporção de 1/3 para cada, ao fundamento de que foi casado com JANICE BRITO DA SILVA ROCHA, herdeira dos bens deixados pelos seus pais, inventariados, conforme certidão de casamento (ID 91634349 dos autos originários), de modo que deverá concorrer quanto ao quinhão que sua falecida esposa teria direito se viva estivesse (ID 91630094 dos autos originários). O Juízo de origem indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos (ID 92421158 dos autos originários): Trata-se de inventário conjunto dos bens deixados pelo falecimento de JOEL FERREIRA DA SILVA e MARIA SANTÍLIA BRITO DA SILVA. (...) No ID 91630094, LOURIVAL ALVES ROCHA requer sua habilitação nos autos por ser viúvo da herdeira JANICE BRITO DA SILVA ROCHA, pré-morta em relação ao pai e pós-morta em relação à mãe. (...) Nos termos do artigo 1.852 do CC, indefiro o pedido de ID 91630094. Registre-se que, neste inventário, o Espólio de Janice Brito da Silva Rocha deve figurar como herdeiro em relação aos bens deixados pelo genitor, já que a filha é pós-morta ao pai, e Janine Louise Brito Rocha e Laura Jane Brito Rocha herdarão por representação em relação aos bens deixados pela genitora, tendo em vista que a filha é pré-morta à mãe. O agravante requereu a reconsideração da decisão citada, para que seja deferida a sua habilitação, na qualidade de herdeiro dos bens deixados por sua ex-esposa, JANICE BRITO DA SILVA ROCHA, apenas quanto aos bens da MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA, genitora daquela (ID 93073652 dos autos originários). O Juízo de origem indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 93230152 dos autos originários): O viúvo da herdeira falecida terá seu direito resguardado no inventário da esposa. A cota-parte da herança destinada ao Espólio de Janice Brito da Silva Rocha será levada ao inventário dela e, lá, partilhada entre seus herdeiros, e não nesta sede. Ressalte-se que o inventário de Janice Brito da Silva Rocha não está sendo realizado neste processo, em conjunto com o dos pais. Do exame dos autos, verifica-se que o agravante era casado com JANICE BRITO DA SILVA ROCHA, pelo regime da comunhão parcial de bens, de acordo com a certidão de casamento de ID 11433379 dos autos originários, sendo que esta faleceu em 15/04/2015, conforme certidão de óbito de ID 11433319 dos autos originários. Por outro lado, a genitora da esposa do agravante (MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA) faleceu em 25/01/2007 (ID 11433895), ao passo em que o seu genitor (JOEL FERREIRA DA SILVA) faleceu em 23/10/2017 (ID 11433773). Assim, JANICE BRITO DA SILVA ROCHA é herdeira pós-morta à sua mãe, pois faleceu depois da inventariada, e herdeira pré-morta ao seu pai, pois faleceu antes do inventariado. Importante observar que, nos termos do artigo 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Com efeito, o artigo 1.659, do referido diploma legal, dispõe que, in verbis: Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; Assim, pela adoção do regime da comunhão parcial de bens há comunicabilidade dos bens adquiridos a título oneroso, na constância do casamento, preservando-se o patrimônio exclusivo, bem como os bens adquiridos gratuitamente ou por causa anterior. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVADA. PRETENSÃO. AFASTADA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORIGEM. HERANÇA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. EXCLUSÃO. ALIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, salvo disposição contrária firmada entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens às relações patrimoniais constituídas na união estável. 2. O artigo 1.659, I, do Código Civil, exclui, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento. 3. Embora o imóvel que se pretende partilhar tenha sido adquirido na constância da união estável e que se reste evidente a sub-rogação dos bens de um só parte, não há que se falar em partilha do bem. 4. Excluem-se da comunhão os bens que cada um possuir antes da união e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, como os sub-rogados em seu lugar, nos termos do artigo 1.659 e seguintes do Código Civil. (...) (Acórdão 1316449, 07043322820188070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO. ART. 1659, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO E DOAÇÃO. ART. 1660, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor, ora apelante, pretende obter a exclusão, da partilha de bens, de imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal com recursos advindos exclusivamente da partilha de bens arrolados no inventário dos bens decorrente da morte de seu pai, bem como da doação efetuada por sua genitora. 2. A ré, em sua contestação, confessou a veracidade dos fatos narrados pelo autor. No entanto, sustenta que a doação foi procedida em favor do casal. 3. O regime da comunhão parcial de bens determina a comunicabilidade de certos bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. Excetuam-se, com efeito, aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os subrogados em seu lugar, de acordo com o art. 1.659, inc. I, do Código Civil. (...) 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1241015, 00060471020178070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Dessa forma, os bens que sobrevieram a JANICE BRITO DA SILVA ROCHA por sucessão, na constância do casamento, excluem-se da comunhão. Registre-se, ainda, que o artigo 1.784, do Código Civil, que regula o princípio da saisine, estabelece que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Feitas essas considerações, observa-se que, no caso, a herança que cabe à falecida esposa do agravante, em decorrência do falecimento da sua genitora, passou a integrar o seu patrimônio, desde o momento do óbito desta. Por outro lado, o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, prevê que: Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; Como se vê, o quinhão que caberá à falecida esposa do agravante integra os seus bens particulares, em razão da expressa previsão contida no citado artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, no sentido da exclusão da comunhão dos bens que lhe sobrevierem na constância do casamento por sucessão. Assim, o agravante, na qualidade de cônjuge sobrevivente, concorre com as descendentes JANINE LOUISE BRITO ROCHA (ID 11433211 dos autos originários) e L.J.B.R. (ID 11433158 dos autos originários) quanto aos bens particulares que couberem a JANICE BRITO DA SILVA ROCHA, na condição de herdeira pós-morta à sua mãe MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA. Sobre o tema, vale o destaque de julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. 3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus. 4. Recurso especial provido. (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. CONCORRÊNCIA HÍBRIDA. FILHOS COMUNS E EXCLUSIVOS. ART. 1790, INCISOS I E II, DO CC/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO AO CÔNJUGE OU CONVIVENTE SUPÉRSTITE DO ART. 1829, INCISO I, DO CC/2002. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DA METADE DISPONÍVEL. SÚMULAS 282/STF E 7/STJ. 1. Controvérsia em torno da fixação do quinhão hereditário a que faz jus a companheira, quando concorre com um filho comum e, ainda, outros seis filhos exclusivos do autor da herança. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, quando do julgamento do RE 878.694/MG, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CCB tendo em vista a marcante e inconstitucional diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento e da união estável. 3. Insubsistência da discussão do quanto disposto nos incisos I e II do art. 1.790, do CCB, acerca do quinhão da convivente - se o mesmo que o dos filhos (desimportando se comuns ou exclusivos do falecido) -, pois declarado inconstitucional, reconhecendo-se a incidência do art. 1.829 do CCB. 4. "Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus." (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015) 5. Necessária aplicação do direito à espécie, pois, reconhecida a incidência do art. 1.829, I, do CCB e em face da aplicação das normas sucessórias relativas ao casamento, aplicável o art. 1.832 do CCB, cuja análise deve ser, de pronto, realizada por esta Corte Superior, notadamente em face da quota mínima estabelecida ao final do referido dispositivo em favor do cônjuge (e agora companheiro), de 1/4 da herança, quando concorre com seus descendentes. 6. A interpretação mais razoável do enunciado normativo do art. 1. 832 do Código Civil é a de que a reserva de 1/4 da herança restringe-se à hipótese em que o cônjuge ou companheiro concorrem com os descendentes comuns. Enunciado 527 da Jornada de Direito Civil. 7. A interpretação restritiva dessa disposição legal assegura a igualdade entre os filhos, que dimana do Código Civil (art. 1.834 do CCB) e da própria Constituição Federal (art. 227, §6o, da CF), bem como o direito dos descendentes exclusivos não verem seu patrimônio injustificadamente reduzido mediante interpretação extensiva de norma. 8. Não haverá falar em reserva quando a concorrência se estabelece entre o cônjuge/companheiro e os descendentes apenas do autor da herança ou, ainda, na hipótese de concorrência híbrida, ou seja, quando concorrem descendentes comuns e exclusivos do falecido. 9. Especificamente na hipótese de concorrência híbrida o quinhão hereditário do consorte há de ser igual ao dos descendentes. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1617650/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019) Nesse contexto, encontram-se presentes, neste exame perfunctório, os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto evidenciada a probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Por outro lado, o perigo de dano mostra-se evidente, pois houve a venda de imóvel, cujo valor foi depositado em juízo (IDs 84985540, 84987748, 84987769, 84987770 e 84987776), bem como pelo fato de o Juízo de origem haver determinado a apresentação do esboço de partilha e o pagamento do ITCMD (ID 94142073 dos autos originários). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a habilitação do agravante nos autos do inventário de origem no que diz respeito à herança deixada por MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam ao agravo de instrumento, no prazo legal. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator